Tribunal: TJDFT
Processo: 0744121-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744121-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID SOLUTIONS SAS AGRAVADO: ABB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRID SOLUTIONS SAS contra a decisão que, nos autos Ação de Execução Específica de Cláusula Compromissória proposta por ABB LTDA em face da ora agravante, rejeitou a impugnação da ré e determinou a designação de audiência específica para lavratura do termo de compromisso, conforme o art. 7o da Lei no 9.307/96, e a intimação das partes para nela comparecerem (ID 208152459 da origem). Em suas razões recursais (ID 65196641), a ré alega que cabe agravo de instrumento segundo a hipótese descrita no inciso III do art. 1.015 do CPC. Aponta que inicialmente o Juízo originário reconheceu que as partes celebraram cláusula compromissória cheia por meio do contrato de “CONSORTIUM AGREEMENT” para que os litígios fossem resolvidos pela International Chamber of Commerce, em Genebra, contudo, após emendas da autora, o magistrado adotou posicionamento de que o “CONSORTIUM AGREEMENT” era acessório ao TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO que possui cláusula compromissória vazia. Afirma que a decisão agravada “extrapolou os limites impostos pelos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421 e 421- A, do CC), para simplesmente atropelar a vontade das partes, ignorando a presunção de paridade e simetria entre as partes e que ambas são empresas de grande porte e que habitualmente atuam no mercado internacional”. Ressalta que as empresas exerceram a liberdade de contratar e que a decisão agravada desconsiderou a capacidade das empresas de estipular contratos atípicos. Argumenta que, ainda que o “CONSORTIUM AGREEMENT” seja considerado instrumento pré-contratual, o TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO tem sua vigência condicionada à existência do CONSORTIUM AGREEMENT” que dispõe sobre a revogação ou resolução do último. Defende que o caso envolve “contratos coligados, em que o TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO tem natureza acessória ao CONSORTIUM AGREEMENT que o antecedeu. Tanto é assim que o CONSORTIUM AGREEMENT (que a AGRAVADA só veio a apresentar no momento da emenda da inicial e apenas na língua inglesa) estabelece as normas gerais da contratação entre as partes, ao passo que o TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, acessório que é, é mero veículo para a formalização da contratação em território brasileiro”. Registra que a agravada reconhece a natureza acessória do TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO porque afirmou que ele somente foi celebrado para viabilizar o registro na Junta Comercial de São Paulo. Sustenta que a agravada busca esvaziar a cláusula compromissória arbitral do “CONSORTIUM AGREEMENT” para propor o procedimento arbitral em órgão que possa ser mais conveniente. Alega que a discussão sobre a competência da corte arbitral genebrina não poderia ocorrer no Poder Judiciário, mas somente na própria corte, conforme o princípio da competência-competência do art. 8o, parágrafo único da Lei 9.307/1996, e eventual revisão da cláusula poderia acontecer somente caso a hipótese do art. 4o, §2o, da Lei 9.307/1996 estivesse caracterizada. Defende que a verossimilhança das alegações foi demonstrada e que há perigo da demora porque será realizada audiência específica para lavratura do termo de compromisso arbitral, com o sentenciamento da demanda originária. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e “fazer prevalecer a cláusula compromissória arbitral cheia prevista no “CONSORTIUM AGREEMENT” e, ainda, reconhecer que eventual discussão acerca da validade daquela cláusula deverá se dar perante a ICC, por ter sido o órgão eleito pelas partes, ao renunciarem à jurisdição estatal, para a solução de eventuais conflitos”. Preparo regular (ID 65197533). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o agravo de instrumento seja provido. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora